Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado interposto em razão da deserção, pois o recorrente apresentou apenas as guias das custas e preparo, desacompanhadas dos comprovantes de pagamento.
2. Alega o agravante que pagou as guias no prazo estabelecido em lei, mas por equívoco não juntou os comprovantes de pagamento. Afirma que deve ser observado o art. 1.007 do CPC e que o pagamento tempestivo deve ser considerado, mesmo que não comprovado os autos. Requer o conhecimento do recurso inominado.
3. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95.
4. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".
5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015".
7. Se a recorrente juntou no prazo legal apenas as guias sem os respectivos comprovantes de pagamento, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.